Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-83.2022.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000268-83.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0228-39 (APELANTE), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADO(S):

BERTE FLORESTAL LTDA.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EXIGÊNCIA
DE BAIXA DAS HIPOTECAS
PREVISTA
EM
ACORDO
FIRMADO
ENTRE AS PARTES.
DEMORA DE QUATRO MESES PARA A BAIXA. ATRASO DE MAIS DE SETE ANOS P
ARA QUE
A PARTE AUTORA
CUMPRISSE COM AS OBRIGAÇÕES DO ACORDO.
PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE ENCONTR
A
ÓBICE NA BOA-FÉ CONTRATUAL E NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À HONRA OBJETIVA
DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que a condenou
a recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
à pessoa jurídica,
no valor de R$ 40.000,00, devido à demora na baixa das hipotecas, conforme previsto no contrato de dação em pagamento.

2.
A apelada

celebrou
acordo
com a recorrente, comprometendo-se a transferir imóveis como pagamento
da dívida
remanescente de contrato de reflorestamento
, e a
apelante
deveria promover a baixa das hipotecas constituídas
como garantia do acordo
. A baixa, no entanto, foi realizada apenas após o início do processo judicial
, sendo homologada em juízo como reconhecimento do pedido de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão a ser analisada é se a demora de quatro meses
,
na baixa das hipotecas, após a notificação do cumprimento das obrigações
quanto aos imóveis dados em dação em pagamento
pela apelada, configura
ou não
dano moral à pessoa jurídica apelada.

4. Avaliação da presença de danos à honra objetiva da pessoa jurídica e se o inadimplemento contratual pode gerar a obrigação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O inadimplemento contratual por parte
da apelante
não configura, por si só, dano moral passível de indenização, conforme precedentes jurisprudenciais do
Superior Tribunal de Justiça
.

6. Para que o dano moral à pessoa jurídica seja caracterizado, é necessária a comprovação de lesão à honra objetiva, o que não foi demonstrado nos autos.

7. A
demais, a
apelada demorou mais de sete anos para cumprir suas próprias obrigações contratuais
da dação em pagamento
, sendo que o atraso da
apelante
,
na baixa das hipotecas
,
foi de apenas quatro meses, o que
também reforça o afastamento do
alegado abalo moral.

8. Aplicação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, e artigo 52, que trata da responsabilidade civil das pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

"A responsabilidade por danos morais à pessoa jurídica exige comprovação de lesão à sua honra objetiva, não sendo o mero inadimplemento contratual suficiente para ensejar a indenização."

“
A observância da boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, é imprescindível para todas as partes envolvidas em um contrato. O cumprimento tardio das obrigações
,
pela parte que pleiteia reparação pelo atraso no cumprimento da contraparte
, também
deve ser considerado na avaliação de eventual dano moral, evitando-se decisões que privilegiem condutas contraditórias ou desleais
.”

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código Civil, artigos 186, 187, 927 e 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ

AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.356.797/BA,
Re.
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
j.
19
.
8
.
2024
;
TJ-RJ -
AC
00335062920188190002, Rel
.
Des
.

João Batista Damasceno, j.
16
.
02
.
2022
; TJ-MT
ACs

0009654-43.2012.8.11.0055,
Rel. Des.
M
aria Erotides Kneip
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
03
.
09
.
2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

BUNGE ALIMENTOS S/A
,
tirado contra sentença (ID
233319674
)

proferida pelo Juízo
da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
-MT
que,
na

Ação
de Indenização por
Danos Morais

movida
por

BERTE FLORESTAL LTDA.
,

julgou procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

DISPOSITIVO

4.
Diante do exposto:

(i)
com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO o reconhecimento jurídico do pedido referente ao cumprimento da obrigação de fazer de retirada/exclusão da hipoteca lançada nos imóveis de matrículas n. 13.259 e 13.260 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT
e;

(
ii
)
com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido reconhecimento de danos morais com finalidade de se CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

5.
Por se tratar de indenização por danos morais fundada em responsabilidade contratual, os
juros moratórios
de 1% ao mês devem fluir a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e a
correção monetária
de acordo com INPC que deve ser contada a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça) – TJMT n. 1009613-86.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/09/2023.

6.CONDENO a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
233319679
)
,

a
apelante

apresenta o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Inexistência de danos morai
s ou à imagem

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
233319684) nas quais rebate
as alegações d
a
recorrente
.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID 233319681
, e
preparo
efetuado,

nos termos da

certidão de ID
233823168
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BUNGE ALIMENTOS S/A

APELADO(S):
BERTE FLORESTAL LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT que,
na
Ação de Indenização por Danos Morais movida
pela parte apelada,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar a recorrente ao pagamento
de indenização por danos morais
no montante de R$ 40.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo

condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais devido à demora injustificada na baixa das hipotecas, conforme previsto no contrato de dação em pagamento.

Segundo o Juízo de Primeira Instância, a
manutenção indevida dessas restrições por mais de um ano, mesmo após notificações, configurou inadimplemento contratual e lesão à honra objetiva da empresa apelada, justificando a reparação no valor de R$ 40.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

Inexistência de danos morais ou à imagem

A apelante sustenta que a
apelada é pessoa jurídica, e para haver condenação em danos morais, seria necessária a comprovação de ofensa à honra objetiva (imagem ou reputação), o que não foi demonstrado.

Assim, assevera que a
apelada não apresentou provas de que o atraso na baixa das hipotecas causou danos à sua reputação ou imagem, tratando o caso como se fosse uma pessoa física, o que é incompatível com o conceito de dano moral para pessoas jurídicas.

Ademais, a recorrente aduz que
, o
inadimplemento contratual, mesmo se prolongado, não é suficiente para ensejar danos morais, sendo necessário comprovar abalo à personalidade da pessoa jurídica.

Além disso, a apelante
afirma que a apelada não cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, como o georreferenciamento e averbação das reservas legais.

Desse modo
, ressalta que a recorrida
não liberou todos os registros e ônus sobre os imóveis, o que causou o atraso na baixa das hipotecas.

Outrossim, a apelante assevera que
o
juízo
a quo
reconheceu que o inadimplemento contratual por mais de um ano foi suficiente para caracterizar danos morais, mas desconsiderou o atraso da própria apelada no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Ademais, a recorrente destaca que
a
sentença colacionou jurisprudência inaplicável ao caso, pois tratava de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o que configura dano
in
re

ipsa
, enquanto no caso em questão não há tal situação
.

Por outro lado, subsidiariamente, a apelante sustenta que,
c
aso não haja reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, a apelante pede que o valor seja reduzido para R$ 10.000,00, conforme precedentes semelhantes d
este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como
postula pela condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

A parte apelada, por sua vez,
sustenta que
comprovou a transferência dos imóveis para a
a
pelante, com registros públicos e georreferenciamento averbados.

Alega que
tentou resolver a situação de forma amigável, enviando e-mails e notificações extrajudiciais para a
a
pelante, solicitando a baixa das hipotecas, sem sucesso.

Assim, assevera que
a
Apelante se recusou a cumprir sua parte do contrato, mesmo após a propositura da ação, alegando incorretamente que a
ora recorrida
não havia cumprido suas obrigações.

Destaca que
a

a
pelante só providenciou a baixa das hipotecas após mais de um ano da solicitação administrativa da
a
pelada e já em fase avançada do processo.

Desse modo, ressalta que a
recusa da
a
pelante em promover a baixa das hipotecas, mesmo após o cumprimento das obrigações pela
apelada
,
lhe
causou prejuízos financeiros e comerciais.

Nesse sentido, a apelada assevera que
foi impedida de dispor de seus imóveis
em razão da restrição indevida ao seu direito de propriedade
,
o que prejudicou
suas transações comerciais e lim
itou
sua autonomia empresarial.

Por fim, a
Apelada citou
jurisprudência
que reconhece o direito à reparação por danos morais em casos de demora injustificada na baixa de hipotecas, afirmando que o inadimplemento da
a
pelante ultrapassou o mero aborrecimento, caracterizando ato ilícito passível de indenização.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
as partes
,
firmaram
contrato de
florestamento e
reflorestamento, no qual
a
ora apelada
se obrigou a produzir, em favor da apelante,
certas quantidades de
material lenhoso, sendo que teria restado um saldo devedor no montante de
trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e noventa metros estéreos (ID 233319162).

Assim, para quitar a dívida, as partes firmaram acordo
,

em
10/01/2013
,
pelo qual a apelada
deveria
transferi
r
imóveis
(matrículas no 302 e no 1.476)
como dação em pagamento à
ora apelante, que
se comprometeu a baixar
as
hipotecas sobre
outros
imóveis

(matrículas
no 13.259 e 13.260

do 1o Ofício de Dom Aquin
o)
dados

em garantia
à avença
,
cujas cláusulas do acordo destaca-se,
in
verbis
:

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES SUSPENSIVAS E ENCARGOS PARA ACEITAÇÃO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

A aceitação do acordo para a quitação da Dívida fica subordinado às seguintes condições suspensivas e encargos
:

I –
Que BERTÉ tome todas as providências necessárias para liberação de todos os ônus e registros que possa
afetar os Imóveis
, em especial as averbações AV-7/302 e AV-4/1.476, bem como todos os outros porventura existentes, no prazo constante do parágrafo único abaixo;

II –
Que BERTÉ
tome todas as providências necessárias para que os Imóveis possam ser transferidos em dação em pagamento
, em especial que os Imóveis estejam identificados a partir de memoriais descritivos georreferenciados, com certificação do INCRA elaborados nos termos da Lei n.o 10.267/2001 e seu Regulamento, caso aplicável, bem como providencie a averbação da Reserva Legal nos termos da Lei n.o

12.651/2012 (“Novo Código Florestal”), no prazo constante do parágrafo único abaixo;

[...]

IV
–

Outorga das escrituras de dação em pagamento, tendo os imóveis descritos na Cláusula Segunda (neles compreendidos as florestas plantadas nos termos dos Contratos, bem como as acessões porventura existentes, construções, bem como benfeitorias existentes e as que vierem a ser edificadas (construídas), quer averbadas ou não)
como objeto, por
BERTÉ
em favor da
BUNGE
ou
à
quem
esta
indique, no prazo constante do parágrafo único abaixo;

[...]

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

[...]

III –
Desde que aceite a dação em pagamento, a BUNGE se comprometerá a autorizar a baixa/liberação de todas as garantias, inclusive as hipotecárias constituídas em seu favor, única e exclusivamente, após o cumprimento integral das obrigações dispostas no acordo, inclusive as garantias e ônus registradas em matrículas de terceiros nos termos dos Contratos
.

[...] (ID 233319162) [Grifos nossos e do original]

No decorrer da relação processual, a ora apelante contestou
à inicial
afirmando que a demora
,
na baixa das hipotecas
,
decorreu da ausência do cumprimento integral do acordo pela autora, ora apelada, uma vez que não teria se desincumbido
da libera
ção de todos os ônus e registros sobre os imóveis, em especial o
georreferenciamento
da certificação do INCRA e a averbação das reservas legais
e, assim, foi firmado
,
em
27/0
6/2019
,

aditivo contratual
entre as partes
no qual foram canceladas a
penas duas garantias hipotecárias, mantendo-se as demais
até que a
ao
apelada cumprisse, impreterivelmente,
todas as condições, encargos e obrigações quanto aos imóveis da dação em pagamento (ID 233319
654).

A apelada, por sua vez, comprovou que o georreferenciamento foi em enfim
averbado em
20/09/2019
(ID
233319657
).

Todavia,
a apelada
encaminhou
e-mail
à ora apelante, informando o cumprimento total do acordo,
apenas em
1
4
/02/2022
(ID
233319170
)
, sendo que distribuiu a ação em
02/
06/2022
.

A
ora apelante
, por sua vez,

realizou a baixa das hipotecas
apenas
após o trâmite processual
,
em
30/01/2023
,
mas manteve sua impugnação quanto ao pedido indenizatório
(ID 233319664)
.

Ou seja,
realmente ocorreu o atraso
indevido da baixa das hipotecas
.

Porém, as
siste razão à apelante
quanto ao afastamento da indenização por danos morais à pessoa jurídica ora apelada
.

Isso porque,
primeiramente,
p
ara a configuração da responsabilidade civil por danos morais à pessoa jurídica,
com fulcro no
art. 52 do Código Civil
,
é necessário demonstrar
, conforme tem entendido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça Estaduais,
que o ilícito praticado
abalou significativamente
a sua
honra objetiva
,
com afetação à
sua
imagem, reputação e credibilidade
,
a fim de incidirem os

artigos 186
187
e 927 do Código Civil Brasileiro
.

A corroborar o entendimento,
cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO ADQUIRENTE.
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAM
E. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, SENDO DETERMINADA A BAIXA DA HIPOTECA DO BEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
A indenização a título de danos morais sofrido por pessoa jurídica prende-se ao abalo do conceito da empresa no mercado
.

2.
Em que pese o STJ reconhecer-se a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, este não decorre da simples falha na prestação do serviço, devendo a parte comprovar que houve, em decorrência da dita falha, abalo ao bom nome e reputação da empresa perante clientes, parceiros e sociedade em geral
.

3.
O inadimplemento da ré, consubstanciada na mora em baixar a hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora, no prazo estipulado em contrato, por si só, não caracteriza violação ao direito imaterial da adquirente
.

4.
Ausência de comprovação do abalo ao bom nome e reputação da empresa autora
.

5. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00335062920188190002, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 16/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTRADA –
DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HONRA OBJETIVA
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO APELO DA EMPRESA REQUERIDA E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1.Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

2. Inexistência do dever de indenizar por força do art. 70 da Lei no 8.666/93. O referido dispositivo legal não afasta ou exclui o dever do Estado em indenizar evento dano causado a terceiro, pelo contrário, reforça a ideia do dever de fiscalizar do Estado. É exatamente a não exclusão do Estado no seu dever de fiscalizar, decorrente de expressa previsão legal, que torna o Estado parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória. No entanto, a responsabilidade do Estado, em situações de má conservação de estradas quando há empresas licitadas para reforma de rodovias é apenas subsidiária.

3.
Danos morais à pessoa jurídica
.

4.
Não resta dúvida que
aplica-se
à pessoa jurídica, no que couber, toda a proteção dos direitos da personalidade, conforme estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a moral da pessoa jurídica é distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo da pessoa física é subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem objetiva, sendo considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a imagem e outros aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a coletividade.

5. Questionamento acerca dos índices de juros moratórios e correção
.

[...]

(N.U 0009654-43.2012.8.11.0055
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)

Ocorre que, n
o caso em questão, não restou comprovado que a conduta da apelante
, em atrasar
por alguns meses a baixa das hipotecas, após tomar ciência do cumprimento integral do acordo pela apelada,
causou abalo suficiente à honra objetiva
da recorrida
.

Ademais,
além de inexistir
provas de prejuízos financeiros advindos do atraso quanto à restrição hipotecária,
tratam-se
de
lucros cessantes e danos materiais
que não se confundem com o instituto do dano moral
.

Além disso,
a demora na baixa das hipotecas, ainda que indesejada, não pode ser confundida com dano
in
re

ipsa
, como sustentou o juízo de origem, pois
, conforme
assereverado
,
não há evidências nos autos de que tal conduta gerou repercussão negativa para a imagem ou reputação da apelada.

É cediço que o

Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes pode gerar dano moral presumido,
mas tal entendimento não se aplica automaticamente a situações de inadimplemento contratual
.

Isso porque, para esses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
até mesmo para
situações
mais graves
de inadimplemento contratual
, como
o atraso na entrega d
e um
imóvel, não é capaz, por si só, de resultar em danos morais, conforme cita-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTREGA DE OBRA. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo tribunal de origem impede o acesso do recurso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito do prequestionamento.

2.
O mero inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.

Nada obstante, se se trata de longo período de atraso, como no caso de mais de dois anos, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

3. Agravo interno provido em parte para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.356.797/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Assevera
-se, inclusive, a própria demora da apelada em cumprir com o acordo firmado desde 2013, sendo necessária a pactuação de um aditivo contratual para tanto
, em 2019, o que demonstra violação à
boa-fé objetiva contratual
(
art. 422

do Código Civil
) por parte da recorrida,
já que a apela
atrasou significa
tiva
mente
no cumprimento
do acordo,
por mais de sete anos
e, por outro lado,
demandou a ora apelante
após atraso de
apenas quatro meses
,
período
entre o
e-mail
, informando o
c
u
mprimento
do
aditivo contratual, e a data da distribuição da ação.

Desse modo,
o
cumprimento tardio das obrigações
,
pela parte que pleiteia reparação pelo atraso no cumprimento da contraparte
,

também
deve ser considerado na avaliação de eventual dano moral, evitando-se decisões que privilegiem condutas contraditórias ou desleais.

Diante do exposto, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação
da apelante ao pagamento da indenização por danos morais
.

Por fim, i
nverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o proveito econômico obtido pela
ora apelante, qual seja, o afastamento da condenação ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 por danos morais
, nos termos do art. 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024